Tribunal: TJBA
Processo: 8027146-95.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027146-95.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
AMANDA NAVARRO SOUTO CARRACEDO, EDUARDO BOUZA CARRACEDO, VICTOR RIOS MOTA

APELADO: ZENAIDE GOMES PEREIRA 57840989420

Advogado(s)
:
GILBERTO OLIVEIRA LINS NETO, FABIAN SAMIR MALUF BENITEZ

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. SENTENÇA CONCESSIVA. LEILÃO SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DO ATO ILÍCITO DO RÉU. INEXEQUIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado objetivando a liberação de veículo retido sob o fundamento de transporte irregular de passageiros, alegando ilegalidade na retenção condicionada ao pagamento de multas e despesas. A sentença concessiva da segurança, determinando a liberação do veículo. Reexame necessário. Apelação interposta pela TRANSALVADOR, sustentando a perda superveniente do objeto mandamental, em razão da alienação do veículo em leilão público.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia principal cinge-se em determinar se a alienação do veículo em leilão público, após a impetração do mandado de segurança e a concessão da segurança em primeiro grau, mas sem liminar obstativa do leilão, enseja a perda superveniente do objeto, e, em caso negativo, quais as consequências jurídicas da ilegalidade da retenção diante da inexecutibilidade da obrigação específica.

III. Razões de decidir

3. A perda superveniente do objeto, suscitada pela Apelante, deve ser rejeitada, porque , embora o veículo tenha sido alienado em leilão administrativo, a conduta de reter o bem de forma ilegal e, posteriormente, aliená-lo, configura um ato ilícito da própria Administração Pública, que necessita da resposta judicial.

4. Logo, reconhecida a ilegalidade do ato da Impetrada, não se pode permitir que a ela se beneficie de sua própria torpeza, alegando a perda de objeto em decorrência de um ato que ela mesma praticou e que tornou a tutela específica inexequível, sob pena de assim violar os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao
venire contra factum proprium
.

5. A ilegalidade da retenção do veículo para compelir o pagamento de multas e despesas, prática já consolidada como abusiva pelos tribunais superiores, foi acertadamente reconhecida em primeiro grau, em sintonia com o Código de Trânsito Brasileiro e o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

6. Diante da ilegalidade da conduta administrativa que culminou na retenção e subsequente alienação do veículo, e considerando que a tutela específica de liberação do bem se tornou materialmente impossível de ser cumprida em virtude de ato da própria autoridade coatora, impõe-se, em reexame necessário, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

7. A conversão é admitida, mormente quando a impossibilidade de cumprimento da tutela específica decorre de ato imputável ao devedor. A mensuração indenizatória deverá ser realizada em fase de liquidação de sentença, conforme precedentes jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido e sentença parcialmente reformada em reexame necessário para converter a obrigação de fazer em indenização por perdas e danos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
e
REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença em
REEXAME NECESSÁRIO
, de acordo com o voto do Relator.